Tribunal: STF
Processo: AO 2923
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Paraná requereu, contra Thaís Bosio Cappi, Sabrina de Fátima Mathias do Prado, Gabriel Loureiro da Rocha, Leonardo Peretti Giongo e Natália Granja Machado, cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios, apontando como devida a quantia de R$ 6.122,56 (seis mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), atualizada até fevereiro de 2026.
 
Intimada para que apresentasse impugnação ou promovesse o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios, ambos na base de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, “caput” e § 1º, do Código de Processo Civil (eDoc 133, ID: dcb44074), a parte requerida manteve-se inerte (eDoc 136, ID: 768b1d75).
 
2. A alínea “m” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal dispõe caber ao Supremo o cumprimento das sentenças formalizadas pelo Tribunal nas causas de sua competência originária: 
 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I – processar e julgar, originariamente: 
[...]
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais; 
[...]
 
A parte final do dispositivo prevê a delegação de atribuições para a prática de atos processuais na referida fase. 
 
Diante da autorização constitucional, e em atenção ao postulado da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), inseriu-se no Regimento Interno da Corte a possibilidade de o Relator delegar a outros tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição atos processuais. Confira-se: 
 
Art. 21. São atribuições do Relator: 
[…]
II – executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas ordens e seus acórdãos transitados em julgado, bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução dos processos de sua competência, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição; 
 
Na hipótese, entendo conveniente e adequada a medida de delegação dos atos processuais executivos, a qual deverá levar em consideração a ausência de manifestação quanto ao pagamento voluntário. 
 
Ademais, caso a União, litisconsorte passivo na fase de conhecimento, também queira executar seu crédito, poderá apresentar manifestação diretamente ao juízo delegatário.

Satisfeita a obrigação, o processo deverá ser devolvido ao Supremo para fins de extinção do cumprimento de sentença.
 
3. Delego a prática dos atos processuais executivos à 1ª Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, onde a demanda foi proposta inicialmente. Expeça-se carta de ordem. 
 
4. Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente